Tribunal: TJSP
Processo: 1500331-09.2020.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TRAZIA CONSIGO PORÇÕES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA NO VAREJO TRAFICÂNCIA COMPROVADA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – INSURGÊNCIA MINISTERIAL QUANTO AO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06, REGIME ABERTO E PENA

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TRAZIA CONSIGO PORÇÕES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA NO VAREJO TRAFICÂNCIA COMPROVADA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – INSURGÊNCIA MINISTERIAL QUANTO AO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06, REGIME ABERTO E PENA ALTERNATIVA - RÉU QUE, CONQUANTO PRIMÁRIO, FAZ DO TRÁFICO SEU MEIO DE VIDA - REGIME FECHADO NECESSÁRIO - EVENTUAL ABRANDAMENTO NÃO SERIA SUFICIENTE PARA ATENDER AO ASPECTO QUALITATIVO DA PENA – ART. 44 DO CP CASSADO – RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO